Tribunal: TJDFT
Processo: 0706958-37.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. BOSENTANA. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. OMISSÃO ESPECÍFICA. CONFIGURAÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA.

1. No tocante ao direito à saúde, é dever do Poder Público fornecer atendimento integral aos que não dispõem de recursos financeiros para custeá-los.

2. A responsabilidade civil do Estado por omissão específica é objetiva e exige somente a comprovação do nexo de causalidade entre a ação ou omissão estatal e o evento danoso.

3. Na responsabilidade objetiva, em que a culpa não é perquirida, faz-se necessária a prova do nexo causal entre a conduta (ação/omissão) e o resultado, com ônus da prova imposto à parte autora (CPC, art. 373, I).

4. Na apuração da responsabilidade civil, adota-se a teoria da causalidade adequada (ou dos Danos Diretos e Imediatos), segundo a qual, “somente se considera existente o nexo causal em relação à conduta que se afigura determinante para a ocorrência do dano.” (AgInt no REsp 1676998/ES, Terceira Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020).

5. A ausência de nexo causal entre a omissão estatal e o resultado afasta a responsabilidade civil por dano moral.

6. Recurso do réu conhecido e provido. Recurso da autora prejudicado.